Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-08.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001203-08.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NEUZA FERNANDES TAVARES - CPF: 354.083.831-72 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE APÓS DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, condenando a instituição ao pagamento de
R$ 2.749,48
a título de
repetição de indébito em dobro
e
R$ 5.000,00
por
danos morais
, em razão de descontos em duplicidade referentes a contrato de empréstimo consignado. O recorrente sustenta ausência de interesse de agir, exercício regular de direito com base em cláusula contratual que autoriza débito em conta, inexistência de ato ilícito e excesso na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o desconto em duplicidade — em folha e em conta corrente — configura falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro;
(ii) verificar se o dano moral foi corretamente reconhecido e se o valor da indenização deve ser reduzido, bem como os critérios de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso à Justiça é garantido pelo
art. 5o, XXXV, da CF/1988
, e o
esgotamento da via administrativa
não é condição para o ajuizamento da ação, razão pela qual se
rejeita a preliminar de ausência de interesse de agir
.

A relação é de consumo, incidindo o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que impõe
responsabilidade objetiva ao fornecedor
pelos defeitos na prestação do serviço.

Comprovada a
duplicidade de descontos
— um em folha e outro em conta corrente — sem a ocorrência da hipótese contratual que justificaria o débito automático, resta caracterizada
falha na prestação do serviço bancário
.

O banco não comprovou erro justificável nem restituição imediata do valor, descumprindo o ônus previsto no
art. 373, I, do CPC
e contrariando o entendimento consolidado na
Súmula no 50 da Turma Recursal
.

A cobrança indevida, associada ao uso forçado de limite de crédito e à ineficácia da solução administrativa,
viola a boa-fé objetiva
e enseja a
restituição em dobro
do valor indevidamente cobrado, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
.

O desconto indevido, que comprometeu a renda da consumidora e gerou encargos financeiros,
ultrapassa o mero aborrecimento
e configura
dano moral indenizável
, conforme precedentes das Turmas Recursais e do
STJ
.

O
valor da indenização
deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, sendo
reduzido para R$ 2.000,00
, suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta.

Os
juros de mora
sobre o dano moral, em responsabilidade contratual, incidem
desde a citação
, e a
correção monetária
a partir do
arbitramento
, conforme a
Súmula 362 do STJ
.

Para o dano material, os
juros de mora
incidem
desde a citação
, e a
correção monetária
desde o
pagamento indevido
, nos termos da
Súmula 43 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para
reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00
, mantida a condenação à restituição em dobro do indébito.

Tese de julgamento
:

1.

O desconto simultâneo em folha de pagamento e em conta corrente referente ao mesmo empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço bancário e enseja a restituição em dobro do valor indevido, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.

O desconto indevido que força o uso de crédito não autorizado e compromete a renda do consumidor gera dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

4.

Em ilícitos contratuais, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento para danos morais e desde o pagamento indevido para danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas no 43 e 362; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1052440-33.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025